Tribunal: STF
Processo: RE 79615
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL (DEC. 24.150/34). REVISÃO.
SÃO NULAS DE PLENO DIREITO QUAISQUER CLAUSULAS QUE IMPLIQUEM EM
RENUNCIA DE DIREITO ASSEGURADO PELA LEI DE LUVAS, INCLUSIVE O DE O
LOCADOR PEDIR REVISÃO DO ALUGUEL (DEC. 24.150/34, ARTIGO 30).